Tribunal: STF
Processo: RHC 200967
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto privilegiado. Não se conhece, como regra, de recurso ordinário em habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. Princípio da insignificância. Reiteração. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da ordem de ofício. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Lennon Alves da Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 631.749/SC (evento 1, fls 370-6).
    O Recorrente foi condenado ao pagamento de 10 dias-multas pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, caput e §2º, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator (evento 1, fl 370):
    “VALOR. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIVÊNCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    2. Ainda que os produtos subtraídos pelo agravante tenham valor total pequeno, ou seja, R$ 65,55 (sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), consta nas decisões das instâncias ordinárias que ele, conforme as certidões criminais, "possui inclinação para o cometimento de delitos, eis que figura como réu em três ações penais que apuram a prática de crimes de furto supostamente realizados entre abril de 2017 e janeiro de 2018: 0000125-69.2018.8.24.0041 (data do fato: 30/01/2018), 0000802- 36.2017.8.24.0041 (data do fato: 26/04/2017) e 0001321-11.2017.8.24.0041 (data do fato: 14/07/2017) (Evento 58 do processo de origem)".
    3. Conforme consta dos autos, a conduta imputada ao agravante ocorreu em 16/10/2018, e ele ostenta outras três ações penais em andamento também por crimes contra o patrimônio, por fatos praticados em datas próximas, isto é, 26/4/2017, 14/7/2017 e 30/1/2018, o que indica vivência delitiva, e impossibilita a absolvição pela atipicidade material da conduta criminosa, devendo ser afastado o "princípio da insignificância", conforme entendimento desta Corte Superior.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que ‘a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância’. Requer, em medida liminar, a ‘suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente mandamus’. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do Recorrente. 
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada , tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do Recorrente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, o Recorrente foi condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por ter subtraído ‘5 (cinco) fatias de picanha, 1,3 kg de coxão mole, 1(uma) coxinha e 1(um) pacote de bombril’, avaliados em R$ 65,55 (sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Os bens foram restituídos ao estabelecimento comercial.
    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do princípio da insignificância, pois ‘em que pese o réu seja tecnicamente primário, denota-se que além dos autos em comento, ostenta outras três ações penais em andamento também por crimes contra o patrimônio, por fatos praticados em 26/04/2017, 14/07/2017 e 30/01/2018 (ver certidões de fls.99/102), ou seja, em período pouco superior a um ano, foi preso em flagrante por 4 (quatro) vezes, como bem pontuou o ilustre magistrado que presidiu a audiência de custódia do réu (ver decisão de fls.30/31). Dessa forma, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da tipicidade material da conduta’ (evento 1, fl 231).
    A Corte local, embora tenha reconhecido a inexpressividade econômica da lesão, consignou que ‘a contumácia do réu Lennon Alves da Rocha no mundo do crime traduz em um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente. Dessa maneira, diante do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, afasta-se o pleito absolutório de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de incentivar o apelante à prática de condutas delitivas. (Evento 1, fl 329)’. 
    Na mesma toada, a Corte Superior afirmou que ‘a conduta imputada ao agravante ocorreu em 16/10/2018, e ele ostenta outras três ações penais em andamento também por crimes contra o patrimônio, por fatos praticados em datas próximas, isto é, 26/4/2017, 14/7/2017 e 30/1/2018, o que indica vivência delitiva, e impossibilita a absolvição pela atipicidade material da conduta criminosa, devendo ser afastado o "princípio da insignificância", conforme entendimento desta Corte Superior. ’ (evento 1, fl 349)
    Presente esse pano de fundo, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-15). 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, cabe insistir que, ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que ‘o reduzidíssimo valor das “res furtivae” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo!!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante’ (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)
    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; RHC 174.586/SC de minha relatoria, DJe 20.04.2021;  HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao Recorrente – furto de ‘5 (cinco) fatias de picanha, 1,3 Kg (um quilo e trezentos decigramas) de coxão mole, 1 (uma) coxinha e 1 (um) pacote de bombril’, avaliados em R$ 65,55 (sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Lennon Alves da Rocha e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto simples contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0002006-81.2018.8.24.0041 do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora